Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. BANCA. ORGANIZADORA. LEGITIMIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO. JUDICIAL. HIPÓTESES. EXCEPCIONAIS. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. EQUIDADE. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações que objetivam reformar a sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial para anular a retificação de edital de concurso público e considerar a candidata apta no teste de aptidão física (TAF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) saber se a banca examinadora tem legitimidade passiva; ii) saber se o ato administrativo que considerou a candidata inapta no teste de aptidão física (TAF) foi válido; iii) saber qual é o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando utiliza-se o critério da equidade para a sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da legitimidade passiva da banca do concurso público deve ser aferida a partir das atribuições conferidas a ela no edital do certame.
4. O Poder Judiciário deve intervir no mérito do ato administrativo em assuntos relacionados a concurso público apenas em situações excepcionais para corrigir abusos e preservar a legalidade.
5. A Administração Pública pode adotar critérios e exigências específicas para a admissão de servidores públicos quando as atribuições do cargo assim exigirem.
6. A realização de teste de aptidão física (TAF) para a investidura no cargo público deve fundamentar-se em critérios objetivos e permitir ao candidato a possibilidade de exercer seu direito de defesa com a interposição de recursos.
7. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A equidade será o parâmetro de fixação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
8. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil determina a aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o critério utilizado for a equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações providas.

Teses de julgamento: "1. A banca do concurso público tem legitimidade passiva quando a discussão jurídica está relacionada às suas atribuições previstas no edital do certame. 2. A previsão expressa da causa de exclusão do candidato no edital do concurso público, com a devida observância de critérios objetivos, afasta as alegações de nulidade do ato administrativo. 3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade nas ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter deve observar o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF)".
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 85, §2o, 8o e 8-A.
Jurisprudência Relevante: Tema no 1.076/STJ; TJDFT, AgInt 0741481-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 11.4.2024.